Tribunal: TJDFT
Processo: 0719676-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719676-81.2024.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 60885403), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 10/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator